Tribunal: TJDFT
Processo: 0754739-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-25

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face à decisão que deferiu o cancelamento de precatórios e expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV - em substituição. Em exame aos autos principais, verifica-se que ao ser intimado a se manifestar quanto ao pleito dos credores, o DF permaneceu silente. Somente após a decisão, opôs embargos de declaração e sob o fundamento de que a matéria estaria preclusa. Contudo, nas razões recursais, deduziu novas teses jurídicas não submetidas ao crivo do juízo de origem. Ante eventuais óbices ao conhecimento do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se em 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403